Tribunal: TJMT
Processo: 0030188-45.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030188-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KAROLAYNE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 057.373.431-38 (APELADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), BRUNA BOSCARDIN BONOMI - CPF: 028.556.651-24 (APELADO), CAMILA ALESSANDRA SILVA - CPF: 054.853.681-31 (APELADO), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (APELANTE), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO), MIRELLE ALVES GONCALVES - CPF: 705.356.551-34 (ADVOGADO), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030188-45.2015.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO ENTREGOU PREMIAÇÃO PELA CLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR DAS AUTORAS NO PROJETO INOVA SENAI 2013 – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM DANOS MATERIAIS – VALOR CORRIGIDO NOS MOLDES DO PEDIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO NÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo as autoras sido comprovadamente classificadas em primeiro lugar por sua participação no Projeto Inova Senai 2013 na categoria Produto Inovador, fazem jus ao recebimento da premiação prevista no item 4.3.1 do Regulamento.

Deve ser corrigido o valor da indenização arbitrada a título de danos materiais para que seja fixada de acordo com o estabelecido no Regulamento do certame.

Não comporta alteração o valor arbitrado a título de danos morais em quantia proporcional ao dano e razoável.

Indevida a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, quando o recurso de Apelação, interposto pela parte apelante, foi parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0030188-45.2015.8.11.0041

APELANTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.

APELADOS:
KAROLAYNE LIMA DE OLIVEIRA, BRUNA BOSCARDIN BONOMI E CAMILA ALESSANDRA SILVA.

Processo na Origem n.o 0030188-45.2015.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta por
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
de sentença que julgou procedentes os pedidos dos autores.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 0030188-45.2015.8.11.0041) que
KAROLAYNE LIMA DE OLIVEIRA, BRUNA BOSCARDIN BONOMI E CAMILA ALESSANDRA SILVA
movem contra
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
.

SENTENÇA
(ID 124451343 - Pág. 1): julgou procedente a ação para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada autora, a título de danos materiais, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data em que a premiação deveria ter sido entregue (Entrega da premiação simbólica - 18/10/2013), e também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, atualizados com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

APELO
(ID 124451346):
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
alega que não havia prazo estipulado para a entrega dos prêmios e que levou os notebooks para serem entregues em audiência de conciliação à qual as autoras não compareceram e o processo foi arquivado. Sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, porque as autoras nada adquiriram, apenas se inscreveram em um projeto. Aduz que não praticou ato ilícito porque não houve recusa à entrega do prêmio e sim o não comparecimento das autoras para recebê-los, razão pela qual foram inclusive notificadas. Defende o não cabimento da indenização porque não demonstraram o dano.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de indenização. Alternativamente, buscam a correção do valor arbitrado a título de danos materiais, porque os notebooks prometidos custam R$1.500,00 e não R$4.500,00, como arbitrado na sentença, e a redução do valor dos danos morais para R$1.000,00.

CONTRAMINUTA
(ID 124451351): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0030188-45.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação

Cível
interposta por
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
de sentença que julgou procedentes os pedidos dos autores.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 0030188-45.2015.8.11.0041) que
KAROLAYNE LIMA DE OLIVEIRA, BRUNA BOSCARDIN BONOMI E CAMILA ALESSANDRA SILVA
movem contra
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
.

SENTENÇA
(ID 124451343 - Pág. 1): julgou procedente a ação para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada autora, a título de danos materiais, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data em que a premiação deveria ter sido entregue (Entrega da premiação simbólica - 18/10/2013), e também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, atualizados com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

As autoras, ora apeladas, relatam que no ano de 2013, participaram e venceram em primeiro lugar o Projeto Inova Senai 2013, na categoria “Produto Inovador”.

Sustentam, ainda, que, como premiação, receberiam, cada uma, 01 (um) notebook avaliado em R$ 1.500,00, além de uma viagem para participar de uma etapa nacional em Belo Horizonte/MG, contudo, mesmo procurando a parte demandada por diversas vezes, não conseguiram receber nenhum dos prêmios, razão pela qual requerem a reparação por danos materiais e morais.

A sentença foi de procedência e a requerida condenada ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada autora a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se as autoras fazem jus aos danos materiais e morais.

Restou de todo incontroverso o fato de que as autoras, ora apeladas foram as vencedoras do primeiro lugar na categoria Produto Inovador (ID 124451331 - Pág. 56), cujo regulamento previa para cada uma os prêmios descritos no item 4.3.1, ou seja: Notebook Dual Core, 2.0, 2GB de memória RAM, 160 GB de HD, no valor de R$1.500,00, além da automática participação na Etapa Nacional na 8a Olimpíadas do Conhecimento realizada em Belo Horizonte – MG (ID 124451331 - Pág. 44).

Incontroverso também o fato de que as vencedoras, como ficou comprovado na instrução processual por meio da oitiva de testemunhas e do preposto da apelante, receberam apenas premiação simbólica no dia 18/10/2013.

A apelante alega que não houve recusa na entrega do prêmio, o fato é que a premiação simbólica se deu no dia 18.10.2013 e há vários e-mails datados de março, abril e julho de 2014 inquirindo a instituição e o professor orientador acerca do prêmio, porém sem sucesso algum (ID 124451331 - Pág. 58).

E a alegada notificação para o recebimento do prêmio somente foi expedida pela requerida, ora apelante, em maio e junho de 2015, isto é, quase dois anos após a participação das autoras no projeto.

Assim, se a apelante afirma que não se recusou a entregar o prêmio prometido, também não envidou esforços em fazê-lo durante quase dois anos, o que não pode ser considerado prazo razoável para cumprir as condições postas no regulamento, ainda que este não tenha estipulado uma data específica para tal evento.

Conclui-se, portanto, que não restou demonstrada a alegada má-fé das autoras que, cansadas de procurar receber o prêmio na via administrativa, optaram por buscar judicialmente aquilo que haviam conquistado por direito.

No que diz respeito ao valor fixado a título de indenização por danos materiais, razão assiste à apelante.

O item 4.3.1 do Regulamento ao qual as partes está subordinadas esclarece que o prêmio destinado ao primeiro lugar, que foi a colocação obtida pelas apeladas, seria um notebook (estudante), no valor de
até R$2.000,00 (dois mil reais)
.

No corpo da petição inicial, as apelantes esclarecem: “
Diante de todo exposto, resta comprovado o ilícito perpetrado pela ré, eis que encontra-se em mora com as autoras pelo não cumprimento da obrigação de fazer (entregar coisa certa), referente a
3 (três) equipamentos de notebooks no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada, totalizando um valor à época de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
; mora esta ocorrida desde a suposta premiação simbólica que se deu no dia 18/10/2013, por culpa exclusiva da Ré. Valor este que desde já requer-se a sua atualização com juros legais e correção monetária
” (ID 124451331 - Pág. 7). (sic - grifei)

Por ocasião do pedido, as autoras requereram: “
b) Cominar a Ré ao pagamento de
R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
referente ao valor da premiação (obrigação de fazer), descumprida pela ré, devidamente corrigido pelos índices legais à partir do evento danoso” (sic) (ID 124451331 - Pág. 17).

Portanto, o valor arbitrado a título de danos materiais na sentença corresponde ao valor total do valor da premiação e não o valor devido a cada uma das autoras.

Por esse motivo,
comporta reforma a sentença para fazer constar o valor de

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada, totalizando um valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, com as devidas atualizações.

Por outro lado, no que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra necessária a sua redução porquanto razoável.

O valor se mostra proporcional ao dano e razoável, não implicando em enriquecimento ilícito para as apeladas, mas apta a compensar os danos sofridos pelas autoras e em valor suficiente para desencorajar a apelante de reiterar no erro.

Mantém-se, portanto, o valor arbitrado de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, com os consectários legais
.

Por fim, as autoras requereram a majoração do valor dos honorários advocatícios em grau de recurso.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal
,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pela ora apelante, e parcialmente provido para alterar o valor dos danos materiais. Assim, indevida a majoração dos honorários advocatícios, considerando que o recurso de Apelação, interposto pela parte apelante, foi parcialmente provido.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS, DETERMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária de repetição de indébito c/c pedido alternativo de indenização, proposta pela agravada, em desfavor da agravante e do Município de Curitiba, objetivando receber "a diferença do pagamento efetuado a maior, dos preços fixados pelo Decreto Municipal no 696/01 com o Decreto Municipal no 60/02". O Juízo de 1o Grau julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo da parte autora, ora agravada, determinando, contudo, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo"dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja,"a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019). IV. No caso, inexiste qualquer vício, na decisão agravada, porquanto era
mesmo indevida a majoração dos honorários advocatícios, determinada pela Corte de origem, considerando que o recurso de Apelação, interposto pela parte ora agravada, fora parcialmente provido
. V. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1850538 PR 2019/0353107-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2022)

Assim,
mantém-se o valor dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para corrigir o valor arbitrado a título de danos materiais que deverá ser de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada uma das autoras, totalizando um valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com as devidas atualizações na forma como determinado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022